Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO INTEGRAL NA EMENDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES. RESTRIÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DO ACESSO À JUSTIÇA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A exigência de emenda à inicial que antecipa questões de mérito e impõe rigor excessivo quanto à forma compromete os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do amplo acesso à jurisdição.
2. O interesse de agir deve ser analisado de forma objetiva, sem adentrar no mérito da demanda, sob pena de comprometimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. O indeferimento liminar da petição inicial, sob a alegação de ausência de petição integral na emenda, é medida desproporcional quando as peças apresentadas contemplam os elementos essenciais à propositura da demanda.
4. A interpretação rigorosa das formalidades processuais compromete os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do amplo acesso à jurisdição, além de violar o princípio da primazia do julgamento do mérito.
5. A questão da prescrição e da cobrança extrajudicial de dívida prescrita é tema controvertido e atrelado ao mérito do processo. É incorreta sua apreciação prematura em sede de emenda à inicial. Ao exigir esclarecimentos sobre "interesse de agir" sobre a questão, o juízo viola o devido processo legal e, em última análise, transforma o momento processual de emenda em análise antecipada do mérito
6. A prescrição da dívida, embora possa ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal, exige que os elementos necessários à sua configuração estejam claros e evidentes nos autos. Na ausência de formação válida da relação processual e de instrução processual suficiente, não é possível reconhecer a prescrição nem analisar a legalidade ou interrupção de eventual cobrança extrajudicial de dívida alegadamente prescrita.
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.